Tribunal: TJDFT
Processo: 0009312-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009312-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o SINDIRETA quanto à impugnação do DF à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária (ID: 34010147). Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador